Tribunal: TJBA
Processo: 8003426-45.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003426-45.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: DILVAN PEREIRA SOARES

Advogado(s)
:
TACIO GALVAO LOPES, TATIANA MARTINS SOARES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVADO O APOSSAMENTO INDEVIDO DE PROPRIEDADE PRIVADA SEM OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RÉU
NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – O recorrente motivou o recurso com razões destinadas a reformar o ato judicial recorrido, frente ao que nele foi decidido. Destarte, respeitada a dialeticidade recursal, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo.

II - Cinge-se a controvérsia acerca da configuração do dever do Município réu de indenizar o autor por desapropriação indireta de lotes de propriedade do apelado, através do Projeto de Regularização Fundiária e Urbanística – Jardim de Allah, operacionalizado pelo Decreto Municipal nº 4.370/08, de 01 de julho de 2008.

III - Na desapropriação indireta, a administração pública se apropria de bem particular, sem que para tanto tenha havido prévio acordo ou processo judicial, sem a devida declaração de utilidade, nem mesmo o pagamento da justa e prévia indenização. Dentre outros, são requisitos configuradores da desapropriação indireta o efetivo apossamento do bem pelo Poder Público, e a irreversibilidade ou definitividade da situação.

IV - Apesar da alegação municipal de que os lotes do recorrido foram invadidos pelos moradores locais sem qualquer ingerência da Municipalidade, observa-se dos autos que, em verdade, os lotes inseridos na quadra 19, de propriedade do autor, foram incluídos indevidamente no Projeto de Regularização Fundiária e Urbanística – Jardim de Allah, realizado pelo Município de Brumado, conforme se extrai do Decreto Municipal nº 4.370/2008. Por meio do referido Decreto, o Município realizou novo parcelamento do Loteamento, através de mudanças na metragem e na numeração dos lotes e quadras.

V - Indiscutível que a parte ré atraiu para si o ônus de comprovar tais alegações (art. 333, inc. II, do CPC), do qual não se desincumbiu, justificando, assim, a conclusão de procedência da demanda.

VI - Verificado ato ilícito de desapossamento da propriedade particular, sem que tenha havido o devido processo legal, cabível o recebimento de indenização do Poder Público, como fez o Juízo a quo.

VII - Há de ser rejeitado o pedido do apelado de condenação do apelante em litigância de má-fé pelo mero exercício do seu direito de defesa, ausente demonstração de dolo da Municipalidade, manifestado por atuação intencionalmente maliciosa e temerária, em relação às hipóteses tipificadas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

VIII - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003426-45.2015.8.05.0032
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelado DILVAN PEREIRA SOARES .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .